Tribunal: TJMT
Processo: 1072500-27.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072500-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILENE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 027.345.391-28 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0069-43 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1072500-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1072500-27.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marilene Barbosa de Souza

Recorrida:
Gazin Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA DO BEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo apenas a obrigação da empresa requerida de substituir máquina de lavar defeituosa por outra da mesma espécie e qualidade. A recorrente requer a reforma da sentença para inclusão de indenização por danos morais no valor de dez mil reais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a falha na substituição do produto defeituoso, aliada à inércia da empresa em solucionar a demanda extrajudicialmente, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vício do produto foi comprovado nos autos, bem como a substituição por modelo inferior, em desrespeito às normas de proteção ao consumidor.

4.

A requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor prestar serviço adequado, eficaz e contínuo, nos termos do artigo 22.

6.

A inércia da empresa frente às tentativas administrativas de solução por parte da autora, aliada à substituição por equipamento de qualidade inferior, evidencia falha grave na prestação de serviço.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a desídia reiterada no atendimento ao consumidor configura dano moral
in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição de produto defeituoso por outro de modelo inferior, sem anuência do consumidor, caracteriza descumprimento contratual e falha na prestação de serviço.

2.

A desídia da empresa em solucionar a demanda administrativamente configura ofensa à dignidade do consumidor, sendo suficiente para ensejar reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigo 405; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 22; Lei nº 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, N.U 1012581-10.2024.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1072500-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1072500-27.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marilene Barbosa de Souza

Recorrida:
Gazin Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marilene Barbosa de Souza.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(Id. 314906445
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou a empresa requerida à obrigação de fazer consistente na
substituição da máquina de lavar da mesma espécie e qualidade da lavadora originalmente adquirida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 314906447): requer a reforma parcial da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00(dez mil reais).

Contrarrazões
(Id. 314906858): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1072500-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1072500-27.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marilene Barbosa de Souza

Recorrida:
Gazin Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma da sentença, a fim de que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial, a autora alega que adquiriu, em 13/03/2023, na loja da requerida, uma máquina de lavar, modelo "PREMIUM CARE- 17KG E CESTA EM INOX", pelo valor de
R$ 2.773,50 (dois mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)
conforme nota fiscal apresentada em Id. 314906429. Aduz que contratou garantia estendida, sendo que, em junho/2024, o produto apresentou defeito.

Afirma que realizaram a substituição da máquina para uma de modelo inferior “ESSENCIAL CARE – 14KG”, razão pela qual solicitou que fosse substituída por equipamento do mesmo modelo ou, alternativamente, a devolução do valor pago. Informa que buscou, por diversas vezes, solucionar a questão por meio da via administrativa, diretamente junto à loja vendedora, contudo, não obteve êxito.

A empresa demandada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, o prestador de serviço tem o dever de prestá-lo com qualidade e de forma eficiente, conforme dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, a prova é consentânea com a conclusão n.º 1, firmada pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nº 11.799, páginas 14/15, em 1º/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Portanto, não havendo comprovação de que o problema foi solucionado, somada à desídia da empresa em solucionar a questão, configura-se, no caso em exame, situação ensejadora da obrigação de indenizar por danos morais.

É nesse sentido o entendimento desta Turma:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO PRODUTO –
VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1012581-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Com relação ao dano moral, a sentença deve ser reformada, pois os danos morais restaram comprovados, na moralidade
in re ipsa,
considerando a desídia da empresa.

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem e
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais
, fixando-se os juros de mora à taxa legal, a partir da citação
, consoante artigo 405 do Código Civil e a correção monetária, desde o arbitramento
, com a aplicação do IPCA-E, mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025